Tribunal: TJSP
Processo: 1070199-36.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Reajuste contratual por faixa etária – Planos coletivos - Encaminhamento dos autos pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado para reapreciação, com observância da tese fixada em sede de recurso repetitivo (Tema 1016) - Aplicação do art. 1.030, inc. II, do CPC/15, com manutenção do julgado quanto ao reconhecimento da abusividade do percentual de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Reajuste contratual por faixa etária – Planos coletivos - Encaminhamento dos autos pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado para reapreciação, com observância da tese fixada em sede de recurso repetitivo (Tema 1016) - Aplicação do art. 1.030, inc. II, do CPC/15, com manutenção do julgado quanto ao reconhecimento da abusividade do percentual de reajuste de 92,63%, ante a falta de demonstração pela operadora da base atuarial do percentual de reajuste aplicado na última faixa etária e modificação do v. acórdão para que seja apurado percentual devido e adequado para a última faixa etária por meio de cálculos atuariais, às expensas da requerida, em cumprimento da sentença - RECURSO da operadora PARCIALMENTE PROVIDO.